Tribunal: STJ
Processo: 0071350-90.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947239 - PR
(2025/0191319-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BLZ ARTEFATOS DE METAIS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - PR015728
AGRAVADO
: SERGIO MOLOSSI
ADVOGADO
: ANDRÉ RICARDO FRANCO - PR023146
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL SUSPENSÃO
DO EXPEDIENTE FORENSE NÃO ATENDIDA. COMPROVAÇÃO
POSTERIOR. PRECLUSÃO.
1. É intempestivo o recurso especial em que a parte, após ser intimada para
comprovar ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção de
expediente forense (art. 1.030, §6o, do CPC), deixa de demonstrar por meio
de documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem o alegado.
2. Não tem o condão de sanar o vício formal a comprovação oferecida pela
parte recorrente após decorrido o prazo estabelecido em intimação realizada
nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC, uma vez que já operada a preclusão

da possibilidade de comprovação após a interposição do recurso.
Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:53
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: c990ebe1-c174-49ce-bacd-4d234c973902

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947239 - PR
(2025/0191319-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BLZ ARTEFATOS DE METAIS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - PR015728
AGRAVADO
: SERGIO MOLOSSI
ADVOGADO
: ANDRÉ RICARDO FRANCO - PR023146
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL SUSPENSÃO
DO EXPEDIENTE FORENSE NÃO ATENDIDA. COMPROVAÇÃO
POSTERIOR. PRECLUSÃO.
1. É intempestivo o recurso especial em que a parte, após ser intimada para
comprovar ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção de
expediente forense (art. 1.030, §6o, do CPC), deixa de demonstrar por meio
de documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem o alegado.
2. Não tem o condão de sanar o vício formal a comprovação oferecida pela
parte recorrente após decorrido o prazo estabelecido em intimação realizada
nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC, uma vez que já operada a preclusão

da possibilidade de comprovação após a interposição do recurso.
Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por BLZ ARTEFATOS DE METAIS
LTDA. contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do recurso especial em
razão de intempestividade (fls. 135 - 136 e 160 - 162).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ assim
ementado (fl. 49):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCESSÃO PARCIAL DA TUTELA RECURSAL
REQUERIDA.
IRRESIGNAÇÃO
DA
PARTE
AGRAVANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E DE
Documento eletrônico VDA54152062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:57
Código de Controle do Documento: 379e783f-065c-4767-8317-277675a6bd2b

ELEMENTO NOVO CAPAZ DE ALTERAR A
DECISÃO PROFERIDA.
- Agravo interno desprovido.

A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão agravada
ignorou o Decreto Judiciário TJPR n.
constante dos autos que estabeleceria
813/2023
como feriados locais os dias 18 e 19 de dezembro de 2024.
Pugna pelo provimento do agravo interno.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 181 - 183).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, houve a leitura da intimação do
acórdão recorrido em 12.12.2024, considerando-se a parte efetivamente intimada em
13.12.2024 (art. 231, V, do CPC). Excluído o dia 13.12.2024 (primeiro dia), iniciou-se a
contagem no dia 16.12.2024, fluindo até o dia 19.12.2024, quando suspenso o curso do
prazo, sendo este retomado no dia 21.1.2025 (art. 220 do CPC) e finalizado no dia
4.2.2025.
Entretanto, o recurso especial foi interposto somente em 5.2.2025, portanto,
fora do prazo, nos termos do
VI,
os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219,
, do
art. 994,
c/c
caput
CPC, sem comprovação de eventual suspensão do expediente forense no período acima
elencado, acaso existente.
Ressalte-se que se encontra pacificado o entendimento nesta Corte de que a
ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense
deve ser demonstrada no ato da interposição do recurso que pretende seja conhecido por
este Tribunal por meio de documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de
origem.
Verificado o óbice nesta Corte Superior, a parte recorrente foi intimada
para, no prazo de 5 dias, comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do
prazo para interposição do recurso especial, nos termos do
§6o, do CPC (fl.
art. 1.003,
119), sem que trouxesse, em sua manifestação às fls. 123 - 132, justificativa referente ao
período acima relatado, limitando-se a argumentar acerca da tempestividade do agravo
em recurso especial, nada pontuando em relação ao recurso especial.
Somente quando dos embargos de declaração opostos à decisão da
Presidência que julgou intempestivo o recurso especial às fls. 139-141, e quando já
Documento eletrônico VDA54152062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:57
Código de Controle do Documento: 379e783f-065c-4767-8317-277675a6bd2b

preclusa a oportunidade para tanto, é que a recorrente ofereceu manifestação quanto à
intimação para comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para
interposição do recurso especial.
Por oportuno, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL
MILITAR.
PROMOÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. ATO DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COMPROVAÇÃO
POSTERIOR. INTIMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
PRECLUSÃO.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Estado de
Alagoas, objetivando a promoção dos autores, por
ressarcimento de preterição à graduação de 2o Sargento,
com retroação.
II - Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No
Tribunal de origem, a sentença foi mantida. Esta Corte não
conheceu do recurso especial, pela intempestividade.
III - De acordo com a redação original do
§ 6o,
art. 1.003,
do CPC, o recorrente deve comprovar "a ocorrência de
feriado local no ato de interposição do recurso". A Lei n.
14.939, 30.7.2024, que alterou o mencionado dispositivo
processual, somente se aplica a atos processuais futuros, e
não àqueles já iniciados ou consumados.
IV - Os prazos dos recursos interpostos perante as
instâncias ordinárias, ainda que estejam endereçados para
este Tribunal Superior, obedecem ao calendário de
funcionamento da Corte de origem, sendo irrelevante para
a verificação da tempestividade recursal a existência de
feriados ou de suspensão de expediente no Superior
Tribunal de Justiça.
V - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, entende-se que "a segunda-feira de carnaval, a
quarta-feira de cinzas, os dias da Semana Santa que
antecedem a Sexta-Feira da Paixão, o dia de Corpus Christi
e o do servidor público são considerados feriados locais
para fins de comprovação da tempestividade recursal"
(AgInt no
rel. Ministro João Otávio
AREsp 2.245.430/SP,
de Noronha, Quarta Turma, DJe de
.
11/4/2023)
VI - A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão
de Ordem no Agravo em Recurso Especial 2.638.376/MG,
decidiu,
por
maioria,
estender
os
"efeitos
da
também aos recursos interpostos antes
Lei n. 14.939/2024
de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, por
ocasião do julgamento dos agravos internos/regimentais
contra decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal
em decorrência da falta de comprovação de ausência de
expediente forense".
VII - Assim, considerando-se que a parte, embora
intimada, não apresentou qualquer documentação para
comprovação da tempestividade do recurso, ocorreu a
preclusão da possibilidade de comprovação após a
interposição do recurso.
VIII - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA54152062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:57
Código de Controle do Documento: 379e783f-065c-4767-8317-277675a6bd2b

(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.940.462/AL,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/10/2025,
DJEN de
)
4/11/2025.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:57
Código de Controle do Documento: 379e783f-065c-4767-8317-277675a6bd2b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.947.239 / PR
Número Registro: 2025/0191319-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00088964020258160000 00128957720178160130 00446070920258160000 00713509020248160000
00851777120248160000
128957720178160130
446070920258160000
713509020248160000
851777120248160000 88964020258160000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BLZ ARTEFATOS DE METAIS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - PR015728
AGRAVADO
: SERGIO MOLOSSI
ADVOGADOS : ANDRÉ RICARDO FRANCO - PR023146
ISADORA OLIVEIRA CEREZUELA - PR108122
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BLZ ARTEFATOS DE METAIS LTDA
ADVOGADO : JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - PR015728
AGRAVADO
: SERGIO MOLOSSI
ADVOGADO : ANDRÉ RICARDO FRANCO - PR023146
TERMO
Documento eletrônico VDA54618110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:45:30
Código de Controle do Documento: 675015fc-9417-4f08-ae23-c6ca06ba06e5

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:45:30
Código de Controle do Documento: 675015fc-9417-4f08-ae23-c6ca06ba06e5